Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COMINAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. Pretensão aclaratória provida. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS. INDEPENDENTES. Embargos declaratórios correlacionados desprovidos.
1.Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.
2. Conquanto a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, o acórdão foi omisso ao não ressalvar a suspensão da exigibilidade da cominação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
3. A reconvenção não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, e o vencido deve arcar com os ônus processuais a ela relacionados, cabendo a fixação dos honorários advocatícios na reconvenção, independentemente da ação principal.
3.1. Precedente: Acórdão 858121, 20120111979807APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 30/3/2015. Pág.: 225.
4. Embargos de declaração da autora acolhidos; e do réu, rejeitados.